Tribunal: TJMT
Processo: 0021281-38.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0021281-38.2014.811.0002
Recorrente: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Recorrido: ALUÍZIO BENEDITO VIANA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97264982) interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94354954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO DO ARRENDAMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações revisionais de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, o prazo prescricional é vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002, ambos contados da data da assinatura do contrato (AgInt nos EDcl no AREsp 1717411/RS; REsp 1326445/PR).
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese.
Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário. (RAC n° 0021281-38.2014.811.0002, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 39, I, do CDC e 927, III, do CPC, ao fundamento de que a recorrida não foi compelida a contratar o seguro junto a recorrente. Aduz que assinalou a opção em contratar o serviço no próprio contrato de financiamento, não configurando a chamada venda casada, eis que se deu opção de escolha ao recorrido/contratante.
(ii) divergência jurisprudencial em face do REsp 1.639.320/SP (repetitivo) no sentido de que no caso dos autos o consumidor não foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
Recurso tempestivo (id. 97632959).
Preparado (Certidão de id. 97737453).
Contrarrazões (id. 101591996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da contratação de seguro, ao fundamento de que o recorrido em nenhum momento foi compelido a contratar nesse sentido.
A matéria debatida nas razoes recursais foi afetada pelo Tema 972/STJ, cuja uma das teses firmadas foi no sentido de que “[...] 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, deu parcial provimento ao recurso da recorrente, mas nesse ponto específico, manteve a decisão singular, consignando que:
“No tocante ao seguro prestamista, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.
[...]
No caso dos autos, embora as partes não tenham se preocupado em trazer aos autos a apólice do seguro, infere-se que a parte requerida foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual foi previsto e disposto no próprio contrato de arrendamento, constituindo parte integrante do propalado ajuste.
Digo, não houve a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o ajuste, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.
Como se não bastasse, consoante se denota do Termo de Adesão – Seguro Proteção Financeira, colacionado ao id. 90746514 - Pág. 28 (fls. 195), a seguradora contratada é a Itaú Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco arrendante, circunstância que reforça a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.
Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.
Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 972.
Apesar da recorrente sustentar que o contrato de financiamento previu opção de não contratar (bastando que, para tanto, se assinalasse a opção “não”), a liberdade de escolha em casos tais fica prejudicada.
Nesse sentido foi a conclusão do recurso repetitivo em que se firmou a tese ora aplicada ao presente feito. Assim, extrai-se do inteiro teor do REsp 1.639.320/SP (Tema 972) o seguinte trecho, que bem elide a questão:
“[...]
4. Seguro de proteção financeira:
Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.
[...]
Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista. Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...)
[...]
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada (...).
[...]
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula (...).
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese:
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (grifei).
Diante desse quadro, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ, razão pela qual não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 972/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça